Tribunal: STF
Processo: AP 1586
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ANDERSON MARQUES MENDES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANDERSON MARQUES MENDES (CPF n° 070.104.591-42), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 15.250, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por intermédio do expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão D´Oeste/RO comunicou que o equipamento eletrônico do monitorado ANDERSON MARQUES MENDES (CPF n° 070.104.591-42) foi desativado em 24/4/2024, sendo considerado evadido desde então (eDocs. 108/111).



    Em 27/8/2024, decretei a prisão preventiva de ANDERSON MARQUES MENDES (eDoc. 144), a qual foi cumprida em 5/9/2024 (eDoc. 140).



    A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte (eDoc. 146).



    Em 11/9/2024, a Defesa de ANDERSON MARQUES MENDES requereu, em resumo (eDoc. 156):



    a) seja o aparelho de monitoração que vinha sendo utilizado pelo acusado preservado de forma cautelar para realização de perícia a fim de atestar o seu mal funcionamento; 



    a.i) seja expedido ofício em caráter de URGÊNCIA ao presídio em que se encontra recolhido o acusado, com a finalidade de determinar a retenção e preservação do aparelho de monitoração eletrônica por ele utilizado para realização de perícia; 



    a.ii) seja o aparelho de monitoração eletrônica utilizado pelo acusado até a sua prisão, submetido à perícia a fim de constatar o seu mal funcionamento;



    b) sejam acatadas as justificativas de violação às medidas cautelares ora apresentadas;



    c) Seja revogada a prisão preventiva decretada, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, considerando-se os fundamentos ora apresentados que indicam a falta de motivo para que a prisão decretada subsista. 



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 157-159).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.” Considerou que “a despeito das violações informadas pelo Juízo da Execução, observa-se que as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, foram obedecidas” (eDoc. 163).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança , ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o processo encontra-se concluso para julgamento, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Ainda, verifica-se que embora o acusado tenha violado o monitoramento eletrônico, permaneceu cumprindo as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, além de ter participado das audiências de instrução, mesmo já sendo considerado evadido.



    Tais situações configuram importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, notadamente por não existirem informações de que o réu tenha descumprido outras medidas cautelares.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva decretada teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    A despeito das violações informadas pelo Juízo da Execução, observa-se que as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, foram obedecidas.



    No ponto, forçoso ressaltar que, embora o réu tenha sido considerado evadido do monitoramento eletrônico desde 24.4.2024, é possível identificar sua presença nas audiências de instrução e julgamento desta ação penal nos dias 29.4.2024 e 30.4.2024. Além disso, conforme salientado, o acusado continuou comparecendo semanalmente ao Juízo da Execução, o que indica que ele não está se furtando à aplicação da lei penal. Ao revés, indica a disposição do réu em cumprir as condicionantes determinadas na decisão que concedeu a liberdade provisória.



    Acresce que a instrução processual segue seu curso regular, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP.”



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ANDERSON MARQUES MENDES (CPF n° 070.104.591-42), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do acusado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ANDERSON MARQUES MENDES (CPF n° 070.104.591-42).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 2ª Vara Genérica de Espigão do Oeste/RO, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.586/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor da Casa de Detenção de Pimenta Bueno/RO, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Genérica de Espigão do Oeste/RO, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente